Tribunal: TJDFT
Processo: 0724837-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD DE VALOR INSUFICIENTE. BLOQUEIO VIA RENAJUD DOS VEÍCULOS DO DEVEDOR. MANTIDO.

1 – A concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, somente é possível quando demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481/STJ).

2 – Mostrando-se o valor penhorado, via BacenJud, insuficiente para garantir a integralidade do débito, deverão ser mantidas as restrições lançadas no Sistema RenaJud sobre os veículos do devedor.

3 – Negou-se provimento ao agravo. Indeferiu-se o pedido de gratuidade de justiça das agravadas.